Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724133-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE LIMA MUNIZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael de Lima Muniz em face da r. decisão (ID 162122499, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de AMIL Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e negou a antecipação da tutela recursal. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 48559060). Contudo, em 13/7/2023 decorreu o prazo legal sem que o Recorrente cumprisse a determinação. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator